Tribunal: TJDFT
Processo: 0701033-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Diagnósticos da América S.A contra decisão do Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação n. 0749496-16.2022.8.07.0001, concedeu, liminarmente, a tutela provisória de Urgência, determinando que a Agravante não suspenda os serviços médicos prestados à Agravada, sob pena de multa arbitrada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em parcela única. Afirma a agravante que as partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços em 14 de novembro de 2017, sendo que, ao longo dos anos, foram firmados diversos Termos Aditivos. Sustenta que a Agravada não vem cumprindo com os pagamentos devidos à Agravante, sendo que que as partes firmaram Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida em 14 de setembro de 2022, no valor de R$ 599.009,50 (quinhentos e noventa e nove mil e nove reais e cinquenta centavos), o qual se encontra em atraso desde a quarta parcela, vencida em dezembro de 2022. Assevera que o valor pago pela Agravada totalizava R$ 243.079,00 (duzentos e quarenta e três mil e setenta e nove reais), sendo que o valor atualizado do débito, à época, era de R$ 1.183.946,33 (um milhão, cento e oitenta e três mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), de forma que mesmo tendo sido realizado o pagamento parcial do débito, tal quantia mostrou-se irrisória perto do valor atualizado da dívida. Informa que, atualmente, o montante devido é de R$ 2.545.918,28 (dois milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, novecentos e dezoito reais e vinte e oito centavos), e que a Agravada, contudo, não demonstrou qualquer interesse em cumprir com suas obrigações. Esclarece que a Agravada encaminhou Notificação Extrajudicial em 01 de dezembro de 2022, alegando suposto descumprimento contratual da notificada, o que constitui, na verdade, mera tentativa de se esquivar da dívida que lhe recaía, pois não apresentada qualquer documentação que comprovasse qualquer falha nos serviços prestados pela Agravante. Aponta que a Agravante, por sua vez, notificou extrajudicialmente a Agravada quanto à suspensão dos serviços prestados, a fim de conter o enorme prejuízo por esta causado, sem que tenha havido, até o presente momento, qualquer impugnação das Notas Fiscais emitidas e encaminhadas, tampouco aos cálculos enviados. Concluiu, pois, ser necessária a revogação da r. decisão agravada, haja vista a impossibilidade de manter a prestação de serviços à Agravada por prazo indeterminado, sem a devida contraprestação e quitação dos débitos inadimplidos, sob pena de se majorar os danos já suportados pela Agravante, tornando-os irreparáveis quando ao término da ação. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da multa imposta, ao argumento de que tal quantia é demasiadamente elevada, e que desconsidera o período e a extensão dos danos que seriam causados por possível descumprimento, além do fato de que a Agravante terá de manter suas atividades junto à Agravada sem que esta efetue o devido pagamento dos serviços prestados, evidenciando clara disparidade entre as partes. Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, nos termos acima expostos, ou, subsidiariamente, para que seja reduzida a multa arbitrada para R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitado ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Preparo no id. 42769173. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. No caso dos autos, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. A tutela antecipada de urgência foi deferida com base nos seguintes fundamentos (id 146078002 – autos originários): “Trata-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA contra DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A, partes qualificadas nos autos, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional de natureza liminar a fim de que a parte requerida se abstenha de interromper os serviços que presta à requerente desde 2017 quando entabularam contrato de prestação de serviços. Relata a autora que as partes celebraram contrato de prestação de serviços em 14 de novembro de 2017 conforme documentos anexos à petição inicial e na data de 23 de dezembro p.p, a requerente foi surpreendida com uma notificação da requerida exigindo o pagamento de alguns valores em tese devidos, os quais, segundo a requerente não são reconhecidos ou foram conciliados pelas partes, aduzindo que o não pagamento dessa suposta dívida implicaria na suspensão dos serviços prestados, o que atingiria milhares de beneficiários que se utilizam dos serviços das partes, consignando, inclusive que: " (...)todos os pacientes atendidos pela empresa Requerida possuem comorbidades e que, em caso de interrupção dos medicamentos ou dos recursos necessários , agravarão a possibilidade de seus óbitos (...) " id 146067503 - pág. 17. Requer, dessa forma, que a empresa requerida se abstenha de interromper os serviços prestados à empresa requerente evitando-se prejuízo a seus milhares de filiados. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. No caso dos autos, a prova documental que instrui a exordial conduz à probabilidade do direito alegado na inicial, mormente diante da leitura do documento de id 146067506 - pag. 13, no qual se observa o que prevê a cláusula 16.2 do contrato entabulado entre as partes: "Notificada a rescisão, a CONTRATADA ficará obrigada a prestar atendimento aos beneficiários, até a data estabelecida para o encerramento da prestação do serviço, e a CONTRATANTE a pagar por todos os serviços prestados, de acordo com os valores pactuados no presente instrumento." Assim, além da probabilidade do direito invocado, vem a ele aliado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que milhares de beneficiários poderão ser severamente prejudicados em caso de interrupção dos serviços prestados. Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar e determino que a empresa requerida se abstenha de interromper a prestação dos serviços prestados à empresa requerente sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento sem prejuízo de futura revisão desse valor em caso de necessidade. Intimem-se ambas as partes.” Com efeito, verifica-se que a decisão agravada considerou demonstrada a probabilidade do direito invocado, aduzindo que a prova documental que instrui a exordial conduz à probabilidade do direito alegado na inicial, mormente diante da leitura do documento de id 146067506 - pag. 13, no qual se observa que, segundo previsto na cláusula 16.2 do contrato entabulado entre as partes, "Notificada a rescisão, a CONTRATADA ficará obrigada a prestar atendimento aos beneficiários, até a data estabelecida para o encerramento da prestação do serviço, e a CONTRATANTE a pagar por todos os serviços prestados, de acordo com os valores pactuados no presente instrumento." Da mesma forma, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação foi constatado diante da possibilidade de que milhares de beneficiários possam ser severamente prejudicados em caso de interrupção dos serviços prestados, sendo muitos deles com comorbidades e que não podem prescindir dos serviços de saúde. Desse modo, verifica-se que a decisão agravada restou devidamente fundamentada, com base, inclusive, no contrato estabelecido entre as partes. Nesse contexto, não se verifica a relevância da argumentação, tendo em vista a necessidade de produção de provas, na fase processual própria, para melhor esclarecer as questões debatidas pela agravante. Ademais, a medida é reversível, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, e implica em contrapartida pela parte autora, que deverá arcar com os custos de todos os serviços prestados, de acordo com os valores pactuados no contrato. Outrossim, considero que a multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o caso de descumprimento não se mostra desarrazoada ou excessiva, consoante alegado, especialmente diante da magnitude dos interesses envolvidos, acima citados. Nesse sentido, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 09 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator